Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REFEIÇÕES DISPONIBILIZADAS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO E DE SEMILIBERDADE DO DISTRITO FEDERAL. SOCIOEDUCANDOS. POLÍTICAS PÚBLICAS. PODER JUDICIÁRIO.
1. No julgamento do Tema 698 da repercussão geral o STF fixou a seguinte tese: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Plenário, j. 3/07/2023).
2. Atende ao precedente vinculante concessão de liminar em ação civil pública que delineia a finalidade a ser alcançada e determina à Administração Pública a apresentação de plano visando alcançar o resultado, em prazo razoável.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.